Tribunal: TJDFT
Processo: 0762985-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. contradição inexistente. pretensão de rediscussão do julgado. via eleita inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que reformou a sentença de origem, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63244779 e 63656979).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência do vício de contradição, na medida em que entende que o ônus probatório de demonstrar a realização do curso não lhe competia, mas, sim, aos réus.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se à regularização de vícios de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
5. No caso em análise, percebe-se que o embargante pretende rediscutir a conclusão alcançada pela Turma Recursal. Com efeito, não existe a contradição apontada. O item “IV” do acórdão estabeleceu que “a despeito do entendimento firmado na origem, uma análise mais acurada do conjunto probatório não demonstra a conclusão do curso técnico em questão. De início, observa-se que a conclusão do curso, segundo o autor, ocorreu no ano de 2019, ou seja, dois anos antes do descredenciamento, que se deu em 2021. Nesse contexto, não houve demonstração de que efetivamente concluiu a grade curricular do curso. Com efeito, o curso Técnico de Transações Imobiliárias foi projetado para ter carga horária estimada de 800 horas, além de estágio supervisionado de 200 horas, conforme consta do site https://crecidf.gov.br/tecnico-em-transacoes-imobiliarias/#:~:text=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20DO%20CURSO%3A%20O%20curso,via%20e%2Dmail%2C%20f%C3%B3runs%20.&text=TEMPO%20DE%20DURA%C3%87%C3%83O%20%3A%206%20meses. Todavia, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme distribuição ordinária prevista no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não demonstrou a realização de atividades vinculadas ao curso, anotações, provas de disciplinas, monografias, artigos, histórico escolar, participação em fóruns, interação com tutores, ou qualquer outro meio idôneo a demonstrar o cumprimento de tais requisitos, tão somente demonstrando a conclusão do estágio, o que não é suficiente para que seja determinada a emissão do diploma em seu favor”.
6. Do exposto, entendeu-se que o autor não fez mínima prova de suas alegações, o que lhe era possível, pois bastaria que tivesse anexado aos autos outros meios idôneos de demonstrar a realização de atividades vinculadas ao curso, concluído em 2019, dois anos antes do descredenciamento da instituição ré. Ademais, o recurso apresentado não pode se destinar à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.